Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724267-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: G17 CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: ANA MARIA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Reputo válida a intimação dirigida ao endereço em que a parte fora exitosamente citada (ID 77434074) e intimada do cumprimento e sentença na origem (ID 91380441, 95829322), com escoro no art. 274, parágrafo único, do CPC. Intime-se a agravante e restitua-se o feito para apreciação da questão meritória. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator